Tribunal: CARF
Processo: 16027.000441/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.000441/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.158 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SCHAEFFLER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO IPI. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS À
FISCALIZAÇÃO. CANCELAMENTO.
No caso de advento julgamento do CARF decidindo pela desconstituição da
causa original do despacho decisório (ausência de provas), cabe à autoridade
fiscal apurar, por meio de novo despacho devidamente fundamentado, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para anular o despacho decisório e, afastando o fundamento da
ausência de provas, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, vencido o
conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000441/2007-28
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI formulado pelo sujeito passivo
referente ao 1o trimestre de 2007, formulado no PER 20398.50436.180407.1.1.01-1699 (e-fls.
6/237).
Ao referido PER foi vinculado o pedido de compensação n.o
28455.68890.180407.1.3.01-5605 para a compensação com débito de PIS não cumulativo
referente ao período de apuração de março/2007 (e-fls. 246/249).
Após fiscalização, foi lavrado Despacho Decisório por entender que o sujeito
passivo não apresentou documentos necessários para fundamentar o crédito. Nos termos do
despacho:
20. Mister frisar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita por quem a
invoca, ou seja, o contribuinte. A mera alegação pelo contribuinte da existência de um
direito creditório não comprova que o crédito realmente existe ou é líquido e certo. Para
tal comprovação, deveria ter sido apresentada a documentação fiscal correspondente
que permitisse comprovar a existência e o valor do crédito alegado.
21. Diante de todo o exposto, comprovando-se que foi o próprio contribuinte que deu
causa à ausência de exame de sua documentação visto que não apresentou os
documentos comprovatórios do crédito alegado, fica impossibilitado o deferimento do
direito creditório, por obediência aos princípios constitucionais da legalidade, da
moralidade e do interesse público. (e-fl. 303)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade,
evidenciando que os documentos foram apresentados de acordo com o diploma infralegal
vigente à época (Ato Declaratório Executivo Cofis n.o 15/2001) e não na norma exigida pela
fiscalização, de forma retroativa (Ato Declaratório Executivo Cofis n.o 55/2009). Referida defesa
foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 IPI. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO
PELO INTERESSADO. PER No 20398.50436.180407.1.1.01-1699 Cabendo ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, segundo o art. 36 da Lei no 9.784, de
29/01/1999, e concorrendo o contribuinte para que os documentos necessários à análise
do crédito não fossem examinados, pois não trouxe aos autos os elementos
comprobatórios do crédito, deve-se indeferir o pedido de ressarcimento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCOMP No
28455.68890.180407.1.3.01-5605 Incomprovado o direito creditório, cumpre não
homologar as compensações a ele vinculadas. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 352)
Intimada desta decisão em 22/07/2015 (e-fl. 365), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 20/08/2015 (e-fls. 367) na qual alega, em síntese que, ao contrário do que constou
da r. decisão recorrida, o contribuinte apresentou todos os documentos no formato vigente à
época (Ato Declaratório Executivo Cofis n.o 15/2001), conforme petição das e-fls. 270/272 dos
autos, novamente anexados aos autos no Recurso Voluntário (Livro Registro de Apuração de IPI
- e-fls.423/440, Livro Registro de Entradas - e-fls. 443/1336 e Livro Registro de Saídas - e-fls.
1.339/2.093).
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, observa-se que desde o inicio do presente processo a única
discussão travada na presente seara foi quanto a suposta ausência de documentos apresentados
pelo sujeito passivo desde a fiscalização, essenciais para a análise da validade do direito
creditório.
Com efeito, no relatório do despacho decisório, a fiscalização indica que o
contribuinte não teria apresentado os documentos necessários para a análise do crédito, tanto no
formato do Ato Declaratório Executivo Cofis n.o 15/2001, como no Ato Declaratório Executivo
Cofis n.o 55/2009:

Em suas defesas administrativas a empresa busca evidenciar que apresentou a
documentação à fiscalização no formato da ADE Cofis n.o 15/2001, vigente à época dos fatos
geradores envolvidos no presente pedido de ressarcimento, sendo que os erros que foram
constatados seriam no formato da ADE Cofis n.o 55/2009, formado solicitado que não estava
vigente à época.
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

De fato, atentando-se para os presentes autos, observa-se que a fiscalização
incorreu em erro na lavratura dos termos de intimação fiscal, induzindo equivocadamente à
Recorrente a erro no sentido de que gostaria que seus documentos contábeis referentes ao
período de janeiro/2007 a março/2007 deveriam ser apresentados em formato ainda não vigente à
época (ADE Cofis n.o 55/2009).
É o que se depreende, primeiramente, do Termo de Início de Procedimento Fiscal
e intimação fiscal, que traz a necessidade de apresentar os documentos segundo o ADE n.o
15/2001, “alterado pelo Ato Declaratório Executivo n.o 55, de 11 de dezembro de 2009” (e-fls.
250/251):

Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

Após o primeiro pedido de dilação de prazo, o sujeito passivo apresentou os
documentos no formato do ADE n.o 15/2001, informando que estava encontrando dificuldades
para transladar os dados para o formato do ADE n.o 55/2009. Solicitou, inclusive, a dilação do
prazo para apresentar os documentos no formato de 2009 se assim fosse entendido pela
fiscalização. É o que se denota da manifestação do sujeito passivo das e-fls. 270/272, em
especial do trecho abaixo reproduzido:
Com relação As Informações fiscais do exercício de 2007, do Departamento Fiscal
entregue por meio do Arquivo magnético apresentado em CD nos moldes previstos
pelo Ato Declaratório n° 15/2001, vimos esclarecer que o mesmo não foi
apresentado nos termos do Ato Declaratório n° 55/2009, pois não houve tempo
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

hábil para que a empresa efetuasse todas as migrações de informações de um
sistema para o outro, pois há um volume grande de informações e há
incompatibilidade entre um sistema e outro, pois o Ato Declaratório n° 55/2009
exige algumas informações que não eram obrigatórias no exercício de 2007, o que
dificulta ainda mais esta migração de informações.
Assim, a Requerente necessitará de prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para
entrega das informações fiscais solicitadas nos itens 2 e 3 do Termo de Intimação
Fiscal nos moldes do Ato Declaratórió n° 55/2009. Frise-se que estamos entregando
estas informações no moldes do Ato Declaratório n° 15/2001 para que V. Sas. possam,
desde já, ter acesso As informações,' mesmo que de forma parcial. (e-fl. 272 - grifei)
Observa-se que a empresa, portanto, apresentou os documentos no formato do
ADE de 2001, tendo apresentado a documentação, com inconsistências no formato do ADE de
2009 por exigência da fiscalização face a dificuldade em transladar as informações para o
formato de 2009. Solicitou uma dilação de prazo para apresentar a documentação nos moldes do
ADE de 2009 se assim entendido necessário pela fiscalização, o que foi deferido conforme
informação constante ao final da petição na e-fl. 272:

Observa-se, portanto, que a fiscalização não orientou claramente o sujeito passivo
no sentido de que não necessitaria da documentação no formato criado em 2009. Pelo contrário,
concedeu uma dilação de prazo exatamente para que fosse apresentados os documentos nos
moldes do ADE n.o 55/2009.
Após reiterar em petição que não iria conseguir apresentar os documentos no
formato do ADE de 2009, a fiscalização lavra o termo de constatação no qual solicita a
reapresentação dos documentos sem inconsistência, já que os documentos apresentados
anteriormente teriam inconsistências. Pelo termo de constatação, a fiscalização não é clara de
que a documentação que deveria ser reapresentada seria aquela no formato ADE de 2001, que
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

não possuía inconsistências, ou no formato ADE de 2009, que efetivamente, como consignado
pelo contribuinte, teria inconsistências. Como se depreende do termo (e-fls. 279):

Com isso, o sujeito reapresentou os documentos no formato ADE de 2009 por
entender que esse seria o formato solicitado pela fiscalização, conforme e-fls. 281/282,
informado ao final da petição que “diante do exposto, é a presente para entregar os documentos
acima identificados nos moldes do Ato Declaratório n° 55/2009.” (e-fl. 282)
Como evidenciado pela r. decisão recorrida, evidente que não caberia a
fiscalização exigir do sujeito passivo a apresentação de documentação em formato ainda não
vigente à época dos fatos geradores envolvidos no pedido de ressarcimento. De fato, em 2007,
ainda estava vigente o ADE Cofis n.o 15/2001, sem os acréscimos promovidos pelo ADE Cofis
n.o 55/2009:
Certamente que neste voto há de se afirmar que é pertinente a posição do contribuinte
no sentido de que os arquivos magnéticos, relativos ao ano-calendário de 2007,
deveriam ser elaborados nos moldes do ADE COFIS no 15, de 2001. É o entendimento
desta julgadora que, de fato, errou a Fiscalização quando, inicialmente, solicitou do
contribuinte que apresentasse os arquivos magnéticos tal qual as especificações do
ADE COFIS no 55, de 2009. (e-fl. 356)
Aqui importante salientar que não se trata de um critério de fiscalização, mas sim
o formato de apresentação de uma obrigação acessória (livro de apuração de IPI), sendo vedada a
retroatividade exatamente na forma do art. 144, caput, do Código Tributário Nacional:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
A irretroatividade dos ADEs foi bem consignado no acórdão n.o 3302.006.418, de
13/12/2018 de relatoria do Conselheiro Walker Araujo, que assim consignou:
Nestes termos, proponho que seja dado parcial provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das
contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE
no 15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que os
processos sejam apartados por DCOMP com informação de mesmo crédito, conforme
fundamentos expostos no voto vencedor da resolução no 3302¬000.776, a saber:
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

Trata-se o presente processo da análise de DCOMPs nas quais o contribuinte
solicita créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior do PIS Códigos
de receita 6824 e 6912 e da COFINS, códigos de receita 6840 e 5856, dos
períodos de apuração de janeiro de 2006 a maio de 2010.
Nos termos do Relatório de Verificação Fiscal (fls.932950) os pedidos
apresentados pela Recorrente foram indeferidos pelo fato da escrituração relativa
ao período de janeiro de 2006 a maio de 2010 ter sido entregue fora da forma
prevista no ADE n° 25, vigente à partir de junho de 2010. Vejamos os
motivos para o indeferimento:
(...)
Em resumo, a fiscalização aplicou retroativamente o ADE no 25/2010 para
os períodos compreendidos entre janeiro de 2006 e maio de 2010 e,
descartou, como se imprestável fosse, para o fim de apurar o crédito
solicitado pela Recorrente, todos os documentos entregues na forma do
ADE no 15/2001. Tal entendimento, foi avalizado pela DRJ e pelo nobre
relator.
É exatamente neste ponto que ouço divergir do entendimento emanado pelo i.
relator. Isto porque, entendo que a fiscalização não poderia ter exigido a
entregue de documentos no forma do ADE no 25/2010, pelo simples
fato de estar-se desrespeitando o princípio da irretroatividade das leis.
Com efeito, não poderia a Recorrente ser compelida, a prestar informações
de períodos em que não havia tal obrigação, uma vez que o princípio da
irretroatividade plenamente aplicável no controle das obrigações acessórias.
Sobre a obrigação tributária, assim dispõe o artigo 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
É de se ver que o CTN, classifica as obrigações tributárias em principal ou
acessória. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, ao passo que a obrigação acessória tem por objeto
as prestações positivas ou negativas previstas como forma de auxiliar as
atividades de arrecadação e fiscalização tributárias.
Resumidamente temos que a obrigação principal é uma obrigação de dar (dar
dinheiro em pagamento), assumindo um cunho eminentemente patrimonial, ao
passo que obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer e,
portanto, de característica não-patrimonial.
Assim, todas as obrigações impostas pelo Fisco que não sejam de pagar
são consideradas obrigações acessórias, como é caso da escrituração exigida
nos termos dos ADE ́s.
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

Já em relação ao princípio da irretroatividade das leis, referido princípio vem
estampado no artigo 150, inciso III, letra ‘a’:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(...)
III cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da
lei que os houver instituído ou aumentado;
Luciano Amaro ao analisar referido dispositivo nos ensina que “é dirigido
não só ao aplicador da lei (que não a pode fazer incidir sobre fato pretérito), mas
também ao próprio legislador, a quem fica vedado ditar regra para tributar
fato passado ou para majorar tributo que, segundo a lei da época, gravou esse
fato” 5.
Dúvidas não há de que a irretroatividade é verdadeira limitação ao poder de
tributar. No caso das obrigações acessórias, a situação não está
explicitamente prevista no referido preceito normativo, posto que a redação
do artigo 150, inciso III, letra ‘a’, é claramente voltada para a obrigação
principal (obrigação de pagar tributo) e não se refere diretamente às obrigações
acessórias. Isso, em tese, afastaria a incidência dos efeitos do artigo 150, inciso
III, letra ‘a’.
Entretanto, esse dispositivo constitucional, que trata exclusivamente da
obrigação tributária principal, é mera decorrência do princípio da
irretroatividade das leis, que se extrai das cláusulas pétreas da Constituição.
Em outras palavras, a irretroatividade em matéria tributária ainda seria
princípio a ser respeitado, mesmo que não existisse a letra ‘a’ do inciso III
do artigo 150 da Constituição Federal.
Nesse sentido, as obrigações acessórias também devem respeitar o
princípio da irretroatividade das leis, não por força do disposto no artigo
150, mas em razão das cláusulas pétreas constitucionais. Neste feito,
trazemos os ensinamentos do professor Humberto Ávila:
“A segurança jurídica é sub­princípio do Estado de Direito e,
relativamente à regra da irretroatividade, sobre princípio. Ela pode ser
descrita com base em duas perspectivas. Primeiro, o cidadão deve
saber previamente quais são as normas válidas.
Isso só é possível, quando elas atingirem fatos ocorridos a pós a sua
edição (proibição de retroatividade) e quando o cidadão tiver condições
de conhecer com antecedência o conteúdo das leis (regra da anterioridade)
6.”
Neste cenário, para os períodos de janeiro de 2006 a maio de 2010, entendo
que a fiscalização não poderia ter exigido os documentos na forma do
ADE no 25/2010, e, sim, ter realizado a apuração dos créditos com
base nos documentos apresentados/escriturados com base na norma
vigente à época pela Recorrente, qual seja, ADE 15/2001.
(...)
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão suscitada
pelo Embargante, atribuindo-lhe, efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado;
efetivar a apuração das contribuições e do direito creditório através dos arquivos
digitais no leiaute do ADE no 15/2001, independentemente da apresentação do
ADE no 25/2010; e para que as DCOMP ́s sejam separadas por processos
individuais (grifei)
Nesse sentido, e com fulcro no art. 144, do CTN, correta a decisão recorrida ao
vedar a aplicação retroativa dp ADE n.o 55/2009 para os fatos geradores ocorridos em 2007, vez
que se trata da disciplina da própria forma de apresentação da obrigação acessória.
Entretanto, ao contrário do que foi consignado naquela decisão, o Termo de
Constatação da e-fl. 279 não orientou claramente o sujeito passivo no sentido de que o formato
solicitado pela fiscalização seria o do ADE n.o 15/2001. Ao contrário, o termo solicita a
reapresentação da documentação que possuía inconsistência, qual seja, aquela apresentada no
formato do ADE n.o 55/2009. A ausência de inconsistências na documentação relacionada ao
formato do ADE n.o 15/2001 foi bem evidenciada pela Recorrente na documentação anexa ao
Recurso Voluntário (e-fls. 392/394):

E a Recorrente, nessa fase administrativa, novamente apresenta os documentos
que já haviam sido apresentados em sede de fiscalização conforme indicado na petição das e-fls.
270/272, evidenciando que se tratam de documentos para a análise do direito creditório do
sujeito passivo (Livro Registro de Apuração de IPI - e-fls.423/440, Livro Registro de Entradas -
e-fls. 443/1336 e Livro Registro de Saídas - e-fls. 1.339/2.093).
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

Diante dessas circunstâncias, entendo que a fiscalização claramente induziu a
Recorrente em erro ao solicitar a documentação em formato não existente à época dos fatos
geradores objeto de ressarcimento, ignorando, sem qualquer motivo, a documentação
apresentada no formato vigente à época (ADE n.o 15/2001). A motivação trazida no Despacho
Decisório quanto a suposta ausência de documentos não se mostra contundente com os
documentos que foram apresentados em sede de fiscalização, novamente anexados aos presentes
autos em sede de Recurso Voluntário.
Com isso, cabe ser afastada a motivação trazida no Despacho Decisório para
reconhecer a existência, nos presentes autos, de documentos para a análise do direito creditório.
Com efeito, diante destas circunstâncias, afastado o único fundamento apresentado para a
negativa à restituição do crédito (ausência de provas), necessário que seja realizado um novo
trabalho fiscal para a confirmação da validade e liquidez do crédito, e não simplesmente a
realização de uma diligência para a verificação de sua validade nesta segunda instância
administrativa.
Com efeito, o presente processo e eventuais considerações quanto a própria
validade do crédito pleiteado à luz da documentação que já havia sido apresentada à fiscalização
não pode ser objeto de análise por este colegiado, sob pena de supressão de instância, como já
entendido em outras oportunidades por este Conselho:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2000 a 30/09/2000 DENEGAÇÃO DO PEDIDO SOB. FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICA INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO
DECISÓRIO. Deve ser anulado o processo, a partir do Despacho Decisório, inclusive,
quando se verifica que o indeferimento do pedido formulado pela contribuinte deu-se
sob fundamento fático inexistente, sendo defeso ao CARF inovar a fundamentação
da denegação do pedido, sob pena de supressão de instância. Recurso Voluntário
provido em parte. (Número do Processo 10940.900089/2006-43 Data da Sessão
18/03/2015 Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira Acórdão 3202-001.608 -
grifei)
Processo administrativo fiscal. Nulidade. Supressão de instância. Cerceamento do
direito de defesa. As normas que regem o processo administrativo fiscal concedem ao
contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em duas instâncias.
Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento do direito de defesa.
Nulo é o ato administrativo maculado com vício dessa natureza. Processo que se
declara nulo a partir do despacho decisório viciado, inclusive." (Número do Processo
16327.002874/99-71 Data da Sessão 05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges No
Acórdão 303-33.805 - grifei)
Cumpre salientar que eventuais documentos já apresentados pelo sujeito passivo
em sede de fiscalização que eventualmente não sejam localizados na repartição devem ser
novamente solicitados, para garantir a análise do direito de crédito do contribuinte à luz da
documentação necessária, dentro do formato vigente à época dos fatos (janeiro/2007 a
março/2007).
Diante do exposto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o despacho decisório e, afastando o fundamento da ausência de provas, seja analisada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.158 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16027.000441/2007-28

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital